Tribunal: TJBA
Processo: 8075963-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075963-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: THIAGO SILVA BRITO e outros Advogado(s): RAPHAEL BRITO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA VARA DO JURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, I E IV C/C ART. 29, TODOS DO CP (POR DUAS VEZES), COM INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, DA LEI FEDERAL 8.072/1990. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ATENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DISPARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE CORRÉUS. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL INTRANSFERÍVEL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. - A custódia cautelar foi decretada com fundamentos concretos, demonstrando a presença do pressuposto e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, indicando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. - No caso em análise, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram evidenciados, tendo a custódia sido fundamentada na gravidade concreta do crime – homicídio contra duas vítimas, praticado mediante disparos de arma de fogo e com violência excessiva – e na periculosidade do paciente, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. - A concessão de liberdade a corréu confesso não implica necessariamente na extensão do benefício ao paciente, pois a condição de réu confesso, auxiliar da justiça no deslinde do feito, constitui circunstância pessoal, intransferível e não extensiva. - A medida prisional não pode ser considerada não contemporânea pela mera alegação de demora na apresentação de provas, especialmente quando a autoridade policial, após reunir os elementos necessários, representou novamente pela prisão, tendo sido esta decretada com base em requisitos legais devidamente preenchidos. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075963-23.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante RAPHAEL BRITO SOUZA, OAB/BA 43.820 e como paciente THIAGO SILVA BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.